Tribunal: STF
Processo: HC 165624
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-20
Data de publicação: 2019-08-20

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ASSOCRIAÇÃO CRIMINOSA COM USO DE ARMA E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível ao Poder Judiciário.



    2. Habeas corpus indeferido.